Tribunal: STF
Processo: HC 207194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de W.S.G.,, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 696.158/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de W da S G, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Revisão Criminal n. 0009922-70.2020.8.26.0000). 
    Narram os autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável. 
    Neste mandamus, os impetrantes alegam que, em nenhum momento, provou-se que o paciente sabia da idade da vítima, de modo que não foi afastada, sequer enfrentada, a hipótese de erro de tipo (fl. 7). 
    Destaca que, se o agente ignora a idade da vítima e presume que esta é maior de 14 (quatorze) anos, não há dolo e, por consequência, não há crime (fl. 7). 
    Requer, inclusive em liminar, seja analisada a hipótese de ERRO DE TIPO, ante a ausência de provas de que o paciente tinha conhecimento acerca da idade da menor, devendo ele ser ABSOLVIDO da acusação imputada, por medida de Justiça. 2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, concedase a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP (fl. 11). (eDOC 2)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante deseja a cassação de uma sentença condenatória transitada em julgado, pleito que será apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
    Frise-se que a liminar foi indeferida no em 29.9.2021 e, no mesmo dia, foi interposto agravo regimental. 
    Aguarde-se o trâmite natural do feito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente